Tribunal: STF
Processo: Rcl 70527
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AO QUE DECIDIDO NA ADPF nº 995/DF. DECISÃO EXTRAPOLA AS BALIZAS DO PARADIGMA INVOCADO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. REGIMENTAL QUE SUSTENTA NOVA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE INOVAÇÃO RECURSAL.



    1. Esta Suprema Corte afirmou a Guarda Municipal como órgão de segurança pública e integrante do Sistema Único de Segurança Pública.



    2. No caso presente, contudo, a análise demandada extrapola as balizas do paradigma invocado, evidenciando a ausência de estrita aderência com o ato reclamado.



    3. Em relação à existência de justa causa, a alegação evidencia-se como inovação em sede recursal. Inviável, pois, de ser analisada neste momento processual.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.